Tribunal: TJPA
Processo: 0005015-77.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005015-77.2011.8.14.0040
APELANTE: ROGERIO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°:
0005015-77.2011.8.14.0040

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
ROGERIO PEREIRA DE SOUZA

ADVOGADOS:
ALEXANDRE FERREIRA DE ALENCAR- OAB/PA 16436 E THAINAH TOSCANO GOES- OAB/PA 18.854

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADORA: MONICA COLLARES GOMES DE SOUZA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. OMISSÃO QUANTO AOS QUESITOS FORMULADOS PELO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

Trata-se na origem de Ação Ordinária ajuizada por
Rogerio Pereira De Souza,
na qual narrou que em 10/02/2005 sofrera um acidente de trabalho, o que lhe ocasionou um “Lombocitalgia Bilateral Intensa” e “Hérnia Discal Lombar”. Foi deferido o benefício de auxílio-doença acidentário, com data de início de vigência a partir de 26/02/2005. Em razão da incapacidade para o labor, pleiteou a conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido.

II-

Como se sabe, um dos princípios basilares do processo civil é o devido processo legal, que se consubstancia na garantia de ampla defesa e, por conseguinte, do contraditório.

III-

No caso em tela, posteriormente ao exame pericial, o autor apresentou documentos novos e apresentou manifestação em face do laudo pericial, na qual apontou a omissão do perito quanto aos quesitos formulados.

IV-

Levando em consideração que os quesitos do autor não foram respondidos pelo perito, verifica-se a ocorrência do cerceamento de defesa apontado pelo ora apelante, visto que requereu a complementação da perícia e articulou motivos que, pelo menos aparentemente, parecem ser relevantes para a conclusão do feito.

V-

Destarte, apenas é possível saber se a documentação e os quesitos do apelante eram suficientes para autorizar – ou não- a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, apenas se fossem analisados e respondidos, o que não ocorreu, acarretando em cerceamento de defesa da parte.

VI-

Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida.
Sentença anulada e retorno dos autos para autos devem retornar ao primeiro grau para a
devida complementação da perícia oficial ou realização de uma nova perícia
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROGERIO PEREIRA DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3° Vara Cível de Belém
,
que nos autos da Ação de Conversão de Auxílio Doença Acidentário em Aposentadoria por Invalidez, julgou improcedente a ação.

Historiando os fatos,
Rogério Pereira de Souza

ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que em 10/02/2005 sofrera um acidente de trabalho, o que lhe ocasionou um “Lombocitalgia Bilateral Intensa” e “Hérnia Discal Lombar”. Na ocasião, requereu o benefício de auxílio-doença acidentário, o qual foi deferido, com data de início de vigência a partir de 26/02/2005.

Em razão da incapacidade para o labor, ajuizou a ação, pleiteando a conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 978376, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos,arrsid14103920 em especial o laudo pericial coligido aos autos, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na petiço inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

E
m consequência, fica revogada a tutela antecipada eventualmente concedida, devendo o requerido adotar as providências necessárias para o sobrestamento dos pagamentos.

Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu procurador federal.

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a concesso dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Dispenso o pagamento de custas processuais, nos termos doa artigo 40, inciso VI da Lei Estadual de Custas nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015.”

Inconformado, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA interpôs recurso de apelação (ID n° 978377).

Em suas razões, afirma que a sentença deve ser anulada pois foi proferida com base em perícia incompleta. Alega que o laudo pericial não mencionou nada sobre o histórico de consultas, cirurgias, exames e tratamentos realizados por diversos especialistas da área. Além disso, ressalta que apesar do laudo pericial afirmar que as doenças do autor não lhe impedem de trabalhar, no entanto, não leva em consideração a idade avançada – 59 anos-, o baixo grau escolar – 3° série do primário
-
e que não apresenta os mesmos níveis de produção da época anterior ao afastamento.

Suscita que
o laudo pericial possui respostas vagas e conclusões contraditórias acerca da condição clínica do segurado e sobre os reflexos das sequelas do acidente (se existentes) na atividade habitual de trabalho.

Na sequência, também questiona que os quesitos do autor não foram respondidos pelo perito. Sendo assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, declarar a nulidade da perícia médica e consequentemente o retorno dos autos ao juízo de origem.

O INSS apresentou contrarrazões (id n° 978378).

O recurso foi recebido no duplo efeito (id n° 1037263).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (id n° 1159446).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Trata-se de Ação Previdenciária ajuizada pelo ora apelante, na qual requereu o a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, pedido indeferido pelo juízo de primeiro grau.

Pois bem. Antes de mais nada, cabe mencionar que o caso em tela envolve a conversão do Auxílio- Doença em Aposentadoria por Invalidez. Sobre os mencionados benefícios, ambos estão previstos na Lei n° 8.213/91, respectivamente nos artigos 59 e 42/43, os quais transcrevo a seguir:

“
Art. 59.
O auxílio-doenç
a será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão
”.

“Art. 42 -
A aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

1º Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida:

a)

ao segurado empregado, a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade ou a partir da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de trinta dias;

b)

ao segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de trinta dias.

§ 2º Durante os primeiros quinze dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário.”

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-doença, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência enquanto permaneça a impossibilidade de retorno ao trabalho, o que só poderá ser cessado quando estiver comprovada a sua cura e possibilidade de retorno a sua atividade laborativa.

Por sua vez, para a concessão da aposentadoria por invalidez, é necessário o preenchimento de três requisitos legais, quais sejam: a qualidade de segurado, o cumprimento do período de carência e a comprovação da incapacidade para o trabalho bem como a não suscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Em qualquer dos casos, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício do auxílio-doença acidentário, objetivando auferir se o trabalhador efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer sua atividade laboral e se há possibilidade de reabilitação.

Ao analisar os autos, percebe-se que o laudo médico pericial (pág. 2 do id n° 978371) concluiu que o periciado
é portador de transtornos dos discos lombares sem manifestação clínica de lesão tecidual, não conferindo incapacidade ou redução para o desempenho da sua atividade laboral relatada ou para o
desempenho de qualquer atividade que lhe garanta a sua subsistência,
e em relação aos quesitos, respondeu o que segue:

“Resposta aos quesitos do juízo.

1- esta enfermidade, distúrbio, lesão ou anomalia, caso existente, incapacita o autor para o desempenho de sua atividade laboral habitual? Ou seja, o autor encontra-se incapacitado para desempenhar a profissão que anteriormente exercia? Explicar o porquê.

Resposta - com base no exame físico pericial e nos documentos apresentados, concluímos que 0{a) peric1ad0{a) não apresenta incapacidade para o desempenho da sua atividade profissional

2- esta enfermidade, distúrbio, lesão ou anomalia, caso existente, incapacita o autor para o desempenho de toda e qualquer atividade laboral? Ou seja, o autor encontra-se incapacitado para desempenhar qualquer profissão que lhe garanta a subsistência? Explicaro porquê.

Resposta- não, 0(a) periciado(a) não apresenta incapacidade para o desempenho da sua atividade profissional.

3- tal enfermidade, caso existente, incapacita o autor para o desempenho de suas atividades diárias, tal como vestir-se, alimentar-se ou assear-se? Ou seja, o autor é incapaz de levar uma vida independente? Explicar o porquê.

Resposta - 0{a) periciado(a) não necessita de auxílio para realizar tarefas de sua vida diária.

4- tal incapacidade, caso existente, é permanente ou temporária? Ou seja, é o autor passível de recuperação clínica ou reabilitação caso submetido a tratamento adequado? Indicar qual o tratamento, bem como, se possível, o tempomédio necessário para arecuperação ou reabilitação.

Resposta - 1) ja referida no quesito numero um.

2)tratamento do tipo: não se aplica (inexistência de incapacidade).

3)tempo médio de: não seaplica (inexistência de incapacidade), 5- qual a data do início da incapacidade? Se não for possível precisar a data exata, deve-se indicar a data aproximada, levando-se em conta os exames, atestados e demais documentos apresentados pelo periciando. Resposta - não se aplica (inexistência de incapacidade).

6- se positiva a resposta anterior, a deficiência constatada na parte autora foi adquirida em decorrência de acidente de trabalho? Resposta- referidamem-e, sim.

7- com base em quais dados 0(a) sr(a). Perito(a) firmou esta convicção?

Resposta - exames apresentados e exame físico pericial

8- a incapacidade advém de progressão/agravamento da doença?

Resposta - prejudicado, inexistência de incapacidade.

9- está 0(a) autor(a) incapaz para os atos da vida civil (assinar documentos. Contratos, vender bens de sua propriedade)?

Resposta- não, não está incapaz para os atos da vida civil

10- existe tratamento para a enfermidade ou alguma forma de reabilitar 0|a) autor(a) para o exercício profissional?

Resposta- prejudicado, inexistência de incapacidade,

11- 0(a) peric1and0{a) está acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de parkinson, espondiloartrose anquilosante. Nefropatia grave, estado avançado de doença de paget (osteíte deformante), síndrome de deficiência imunolõgica adquirida (aids) e ou contaminação por radiação?

( )sim x ) não prejudicado”

Em razão da conclusão do laudo, o juízo de primeiro grau proferiu sentença pela improcedência do pedido.

No entanto, há situações nos autos que não podem passar desapercebidas.
Como se sabe, um dos princípios basilares do processo civil é o devido processo legal, que se consubstancia na garantia de ampla defesa e, por conseguinte, do contraditório. Tanto é assim que a própria Constituição da República assegura tais garantias como direitos fundamentais dos cidadãos (art. 5º, inciso LV).

Corolário lógico desses princípios e garantias é a possibilidade de ambas as partes poderem influenciar de igual modo no julgamento da lide.

Com efeito, o Código de Processo Civil, ao albergar tais princípios, garante às partes amplo acesso aos atos processuais, possibilitando que os litigantes formulem quesitos para serem respondidos pelo perito nomeado, conforme previsão do art. 465, §1º do CPC/15. Afora isto, o art. 477§3°, do CPC assegura as partes o direito de requerer esclarecimento ao expert.

No caso em tela, posteriormente ao exame pericial, o autor apresentou documentos novos (id n° 978372) e apresentou manifestação em face do laudo pericial (id n° 978374). A seguir, destaco as partes mais relevantes:

“
É importante mencionar que o autor apresentou 17 quesitos apresentados as folhas 60 a 61 dos autos, ao perito judicial, todavia, nenhuma resposta foi realizada pelo expert, entretanto, sendo deferida a realização da prova técnica, o expert deverá responder os quesitos apresentados quando da elaboração do laudo pericial.

(...)São presumivelmente pertinentes e apresentam relevância para o deslinde da controvérsia.

Ocorre que, no caso dos autos, os quesitos apresentados pelas partes, inclusive pela parte autora em petição inicial não foram respondidos pelo Perito que inclusive destacou em seu parecer, na parte final, somente uma frase totalmente incoerente: "tendo já respondidos a todos os quesitos do juízo. esclareço as partes que todos os seus quesitos pertinentes encontram-se já respondidos no corpo do laudo medico pericial".

Exa.. causa estranheza um perito fazer uma afirmação nesse sentido, quando não se tem nos autos nenhum quesito formulado pelo juízo. mais tão somente da parte autora como a ré. sendo que os mesmos não foram totalmente respondidos.

Analisando o laudo pericial, observa que há uma elaboração pre perfilhada pelo Perito, fazendo pequenos ajustes e alterações, mais não há preocupação técnica, com dados precisos e fundamentações em suas conclusões, para passar ao julgador Informações relevantes para o correto julgamento da lide.

Acontece que a resposta dos quesitos são pertinentes a elucidação dos fetos controvertidos e a ausência da sua análise pelo perito oficial implica em nulidade do laudo e, via de conseqüência, da própria perícia medica por vicio de formalidade.

Ao deixar de se manifestar, minimamente, sobre os quesitos formulados pelas partes, o i. expert o impediu que este participasse diretamente da realização da prova técnica e que contribuíssem para a formação do livre convencimento do julgador, o que, a toda evidência, acarreta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Destarte, como isto não foi realizado pelo expert, a parte autora impugna a perícia judicial, e requer que o perito responda todos os 17 quesitos declinados com a exordial, por medida de direito
.(...)
.”

No entanto, apesar da existência do petitório retro mencionado, o pleito só foi analisado na ocasião da sentença, que entendeu estar preclusa a matéria, visto que a parte foi intimada da nomeação do perito, tanto que se submeteu ao exame no período agendado e apenas se insurgiu contra o ato após o resultado ser desfavorável. Porém, é válido ressaltar é direito das partes se insurgir contra o resultado da perícia, nos termos dos arts. 469, 477 e seguintes do CPC/15.

Assim, levando em consideração que os quesitos do autor não foram respondidos pelo perito, verifica-se a ocorrência do cerceamento de defesa apontado pelo ora apelante, visto que requereu a complementação da perícia e articulou motivos que, pelo menos aparentemente, parecem ser relevantes para a conclusão do feito.

Destarte, apenas é possível saber se a documentação e os quesitos do apelante eram suficientes para autorizar – ou não- a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, apenas se fossem analisados e respondidos, o que não ocorreu, acarretando em cerceamento de defesa da parte.

Não obstante, a controvérsia também encontra respaldo no princípio constitucional do devido processo legal – fundamento teórico do processo civil brasileiro, garantidor da ampla defesa, do contraditório e do acesso à justiça, insculpido no artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal.

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

No presente caso, é indubitável que os fatos necessitavam de uma maior instrução probatória, visto que os fatos eram controvertidos. Assim, deve-se propiciar as partes a oportunidade de, em sede de dilação probatória, tentar provar suas alegações, a fim de se garantir, no processo judicial, observância plena dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Por último, cabe ressaltar que não é o caso de aplicação da causa madura, pois a espécie encontra-se ainda necessitando de produção probatória para esclarecimento da situação fática do autor.

A seguir, coleciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME 1.No presente caso, a autora aduziu como causa de pedir a suspensão do seu benefício previdenciário em face de ser a sua incapacidade anterior ao reinício da contribuição para Previdência Social, contudo o juiz não analisou tal ponto, cingindo-se a sua fundamentação em laudo pericial desfavorável ao autor, que não atendeu ao art. 473, IV, CPC
. . 2. Transgride o devido processo legal decisão como a dos autos, pois não aborda, mesmo que de maneira sucinta, as razões que lhe foram postas a decidir, tendo em vista que os documentos comprovariam direitos a benefícios previdenciários diversos. 3. Não tendo sido dado o direito à Apelante de obter a resposta objetiva dos quesitos formulados por si, dentre outros vícios, há patente cerceamento de defesa, ante a incompleta confecção do laudo pericial, pelo que deve, por via de consequência ser anulada a sentença proferida pelo juiz de piso, devendo os autos retornarem à Vara de origem para o prosseguimento da fase instrutória do feito. 4.Recurso conhecido e provido.
(...)

(1573342, 1573342, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-10)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO,
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LAUDO PERICIAL NÃO CONCLUSIVO.
PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DO LAUDO E DA SENTENÇA. ELABORAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
. Seria imprescindível que o perito contextualizasse a enfermidade observada com a profissão do periciado, Pedreiro, e detalhasse de forma clara por qual razão não teria afetada sua capacidade laborativa, sobretudo se imaginarmos que tal atividade requer, muitas vezes, bruscos movimentos, bem como considerável esforço físico em situações como carregamento de objetos. Os documentos juntamos pelo recorrente aos autos indicam a realização de procedimento cirúrgico no joelho em função do acidente relatado, todavia, o laudo pericial não tratou com riqueza de detalhes acerca de tal lesão, bem como se existem sequelas que impediriam a execução de sua atividade laboral, questão que também deve ser esclarecida.
O laudo médico pericial é prova indispensável para a concessão dos benefícios de Aposentadoria por Invalidez e Auxílio-doença, devendo ser objetivo e conclusivo nas respostas aos quesitos apresentados, sob pena de mostrar-se imprestável ao fim a que se destina, qual seja, esclarecer o julgador quanto à incapacidade da parte Autora, para exercer a atividade laborativa, por ela alegada.
(...)

(2406254, 2406254, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05)

Sendo assim, considero que no caso em tela houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, de modo que a sentença deve ser anulada. Além disso, os autos devem retornar ao primeiro grau para a
devida complementação da perícia oficial ou realização de uma nova perícia
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença de primeiro grau e retornar os autos ao juízo
a quo
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2020